Tribunal: TJES
Processo: 5004180-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004180-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SILVEIRA FIRME

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO ÀS PROVAS. NÃO COMPROVA
ÇÃO
.
COMPLEMENTAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INÉRCIA DA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE DE DESLINDE DE TESE DE FORMA A SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
ALARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Silveira Firme, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ao argumento de que foi designada audiência de instrução sem o prévio e integral cumprimento de ordem judicial que determinava o acesso da defesa às provas constantes dos autos, bem como requerendo a suspensão do processo em razão de conflito de competência relativo à Operação Catar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta não disponibilização integral das provas constantes dos autos originários;
(ii) examinar se é cabível a suspensão do processo em virtude de conflito de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fora dado cumprimento à ordem de concessão de acesso às provas dos autos originários (oriunda do HC n.
5010527-87.2024.8.08.0000),
pela Magistrada atuante na instância antecedente, e não há provas nestes autos de que a defesa efetivamente não obteve acesso às mesmas, na sua integralidade, por desídia de autoridade policial ou judicial.

Afere-se, ademais, que a Magistrada franqueou a possibilidade de apresentação de nova complementação de argumentos defensivos, para após a obtenção de acesso às provas, sendo consignado e demonstrado pelo juízo que a defesa técnica não o fez tempestivamente.

Não há comprovação efetivada, com a clareza que se requer, de que a prova não fora disponibilizada na sua integralidade, ou que a defesa restou impossibilitada de apresentar a dita complementação de argumentos defensivos tempestivamente, após a intimação do provimento que retratou a disponibilidade da prova e a reabertura do prazo apto para tanto.

Também não há comprovação nestes autos de que há, efetivamente, correlação entre os fatos tratados na ação originária com os fatos tratados no IP objeto de conflito de jurisdição perante a Justiça Federal, sendo certo, neste ponto, que o paciente deveria requerer previamente a suspensão da tramitação da ação penal – com base nesta tese - perante o juízo antecedente, dada a impossibilidade de pronunciamento per saltum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
:
"1. Não comprovada a omissão no cumprimento de ordem judicial de disponibilização das provas, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
2. A suspensão da ação penal por conflito de competência deve ser inicialmente suscitada perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, prejudicado os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO SILVEIRA FIRME
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JU
ÍZA
DE DIREITO DA 2
ª
VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos originários, recebeu a denúncia e marcou audiência de instrução e julgamento para o mês de julho do ano corrente, mesmo sem o cumprimento de ordem emanada desta Corte, oriunda do HC n.
5010527-87.2024.8.08.0000, de determinação de amplo acesso às provas que emparelham os autos
orig
i
nários.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
A.
O
sobredito nortear na condução da ação penal tende a comprometer a ampla defesa, haja vista que não teve acesso integral às provas dos autos;
B.

Tendo em vista que os fatos tratados na ação penal originária decorrem de fatos tratados em respectivo Inquérito Policial (Operação Catar), objeto de conflito de competência, necessária a suspensão do presente feito até que respectiva decisão seja prolatada pelo Colendo STJ.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para:

1.
O CANCELAMENTO da audiência marcada para 01 de julho de 2025, visto que o paciente não teve acesso completo às provas, o que compromete a sua ampla defesa e o contraditório;

02.
A SUSPENSÃO do processo até a resolução do conflito de competência acerca da validade das provas obtidas por meio da operação Catar, especialmente em razão de alegações de ilegalidade na obtenção das provas;

03.
O cumprimento imediato do direito de acesso integral aos autos, incluindo o HD e o link com as provas digitais, para que a defesa do paciente possa apresentar a complementação da defesa prévia, caso haja necessidade.

04.
A reabertura do prazo de 15 dias para complementação da defesa prévia, após a disponibilização do link para que a defesa tenha acesso as provas de forma integral.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que tais pretensões não devem ser acolhidas, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que fora dado cumprimento a ordem de concessão de acesso às provas dos autos originários (oriunda do HC n.
5010527-87.2024.8.08.0000),
pela Magistrada atuante na instância antecedente, e não há provas nestes autos de que a defesa efetivamente não obteve acesso às mesmas, na sua integralidade, por desídia de autoridade policial ou judicial.

Afere-se, ademais, que a Magistrada franqueou a possibilidade de apresentação de nova complementação de argumentos defensivos, para após a obtenção de acesso às provas, sendo consignado e demonstrado pelo juízo que a defesa técnica não o fez tempestivamente.

Não há comprovação efetivada, com a clareza que se requer, de que a prova não fora disponibilizada na sua integralidade, ou que a defesa restou impossibilitada de apresentar a dita complementação de argumentos defensivos tempestivamente, após a intimação do provimento que retratou a disponibilidade da prova e a reabertura do prazo apto para tanto.

Também não há comprovação nestes autos de que há, efetivamente, correlação entre os fatos tratados na ação originária com os fatos tratados no IP objeto de conflito de jurisdição perante a Justiça Federal, sendo certo, neste ponto, que o paciente deveria requerer previamente a suspensão da tramitação da ação penal – com base nesta tese - perante o juízo antecedente, dada a impossibilidade de pronunciamento per saltum.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E JULGO PREJUDICADO OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS EM DATA PRETÉRITA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.